Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712199-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0712194-62.2023.8.07.0018, na qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do AGI 0705158-86.2024.8.07.0000 para prosseguir o feito. Eis a r. decisão agravada (ID 186712370 – da origem): “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por AGENOR PINHEIRO DO NASCIMENTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A impugnação do DF foi rejeitada (ID 185335420). O DF apresentou notícia de interposição do AGI n. 0705158-86.2024.8.07.0000 (ID 186480774). A parte exequente apresentou embargos de declaração (ID 186591788). Alega a existência de omissão e erro de fato quanto ao pedido de prosseguimento da execução do valor incontroverso. É o relato. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. Em sua impugnação, o DF defende a suspensão do processo pela pendência dos Temas 1169/STJ e 1170/STF, bem como alega que o SINDIRETA não representa a categoria dos servidores do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal e, portanto, o(a) exequente não pode executar o título formado. Embora este Juízo tenha rejeitado tais preliminares, o prosseguimento da execução depende da preclusão da decisão, porquanto eventual reconhecimento por instância superior possui o condão de obstar a pretensão exequenda integralmente. Ademais, a expedição prematura de requisitório configura burla da ordem cronológica, e, portanto, prejuízo a terceiros. Por fim, registre-se que o DF apresentou notícia de interposição de agravo, no bojo do qual, defende a ilegitimidade ativa. Desse modo, REJEITO os embargos de declaração ID 186591788. Prossigo. Ciente do agravo. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão, SUSPENDO o andamento do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0705158-86.2024.8.07.0000. Com o julgamento do recurso, retornem os autos conclusos. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Não há necessidade de aguardar o transcurso do prazo. Remetam-se os autos à tarefa "aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI/2VFP". Com o julgamento do recurso, retornem os autos conclusos.” Embargos de declaração assim respondidos (ID 187981466 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face da decisão de ID 186712370. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. A parte exequente insurge-se, novamente, contra o entendimento deste Juízo quanto à necessidade de aguardar a preclusão da decisão que analisou a impugnação do DF, para prosseguimento do cumprimento de sentença. Inicialmente, cumpre ressaltar que as decisões de IDs 185335420 e 186712370 não padecem de qualquer omissão, razão pela qual as mantenho pelos seus próprios fundamentos. Ademais, colaciono trecho da decisão proferida no AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000: Ademais, nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos a sua decisão, à ocorrência de preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Nesse sentido, resta claro e evidente que não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso tão somente em razão da decisão proferida por este Juízo, que condicionou o prosseguimento do processo à preclusão da decisão ora proferida. Assim, verifica-se que o entendimento deste Juízo a respeito da matéria está devidamente fundamentado e correto, razão pela qual não há que falar em qualquer omissão a ser retificada na decisão de ID 186712370, verifica-se que o intuito do embargante é que seja adotada a tese por ele defendida, fato que não justifica o manejo dos presentes embargos, posto que os mesmos não são aptos a ensejar a revisão da decisão por mera insatisfação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e, em consequência, MANTENHO A SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado do AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000. Após, voltem-me conclusos. Dê-se ciência às partes. Ao CJU: Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Após, remetam-se os autos para “aguardando julgamento de outra ação. Pasta AGI 2VFP”. Transitado em julgado o AGI no 0705158-86.2024.8.07.0000, venham-me conclusos para decisão.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois necessário prosseguir o feito, seja pelo valor total da dívida, ou subsidiariamente pelas parcelas incontroversas. Defende a tese de que, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do AGI 0705158-86.2024.8.07.0000, teria o Juízo a quo concedido efeito suspensivo por via transversa. Pondera que se trata de verbas de natureza alimentar. Nesta esteira, pugnam pelo efeito suspensivo ativo, “para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, independentemente do trânsito em julgado do AGI No 0705158-86.2024.8.07.0000.” No mérito, requer o provimento do recurso, para confirmar a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57306874. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não resta minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento da liminar. Com a devida vênia, mas apenas a alegação de que a verba tem caráter alimentar, por si só, não enseja automaticamente o deferimento da liminar, sobretudo porque inexiste elementos mínimos a indicarem que a parte está a depender dela para a sua subsistência. Trata-se, pois, de questão que melhor será analisada e decidida juntamente com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator